Tribunal: TCU
Processo: 029.139/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos  Finep e o Instituto UNIEMP, cujo objeto era a recuperação da infraestrutura predial das unidades de pesquisa da Cnen.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Instituto Uniemp (66.052.028/0001-80) e dos Srs. Luiz Alceste Del Cistia Thonon (XXX.977.778-XX), na condição de Diretor Executivo, Nelson Antônio Pereira Camacho (XXX.470.129-XX), na condição de Diretor e Ordenador de despesas, e José Carlos Bressiani (XXX.633.678-XX), na condição de Coordenador de Projeto, em virtude de irregularidades identificadas no Convênio 01.07.0169.00, firmado entre as partes e que tinha por objeto a recuperação da infraestrutura predial das unidades de pesquisa da CNEN; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Luiz Alceste Del Cistia Thonon (XXX.977.778-XX), Nelson Antônio Pereira Camacho (XXX.470.129-XX) e José Carlos Bressiani (XXX.633.678-XX); 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Instituto Uniemp (66.052.028/0001-80) e, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 201, § 1o, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2011 1.452.628,91 9.3. informar ao Instituto Uniemp que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor. 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.